Tribunal: STF
Processo: ARE 1594128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente de recurso extraordinário com agravo, quanto à impugnação da aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 5, 339, 660 e 895), e, no mais, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 13, V, do RISTF, diante da necessidade de reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF e a indevida incidência do Tema 5, alegando ausência de reestruturação efetiva de carreira e violação aos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação integral enseja a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.

    4. O agravo regimental limita-se a afastar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, deixando de impugnar especificamente os demais fundamentos da decisão agravada.

    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 317, § 1º, do RISTF e a jurisprudência consolidada do STF.

    6. A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não supre o requisito de admissibilidade recursal, por não infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental não conhecido.